Tribunal: TJDFT
Processo: 0709797-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. INADIMPLÊNCIA DE ALUGUÉIS. PAGAMENTO POR SEGURO-FIANÇA. PERMANÊNCIA DO INTERESSE DE RESCISÃO CONTRATUAL.
1. Ainda que quitados os débitos de locação por seguro-fiança, remanesce o interesse do autor na rescisão contratual, e consequente despejo, em observância ao disposto no artigo 9o, III, da Lei n. 8.245/91, pois o seguro só é acionado após a constatação da inadimplência do locatário.
2. Cumpre ressaltar que a desocupação do imóvel só se deu oito meses após o ajuizamento da ação, fato que evidencia que, até então, a apelante inadimplente ofereceu resistência ao pedido rescisório.
3. Recurso conhecido e não provido.